Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-54.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011480-54.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMINIA ALVES DA SILVA - CPF: 594.198.901-63 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e determinando a restituição simples dos valores descontados em excesso.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do julgamento antecipado da lide e análise dos pedidos de repetição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. O julgamento antecipado da lide é adequado quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para formar o convencimento judicial, sendo dispensável a produção de prova oral, conforme os princípios da celeridade e economia processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988;
arts
. 4º, 6º e 8º do CPC).

4. A contratação foi regular, realizada mediante identificação biométrica facial e assinatura do contrato com informações claras sobre taxas e encargos, não havendo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5. A conversão do contrato em empréstimo consignado já atende ao princípio da boa-fé objetiva, não configurando, por si só, situação geradora de dano moral indenizável, ausente prova de violação ao mínimo existencial ou abalo psicológico relevante.

6. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do credor, não verificada no caso concreto, sendo devida apenas a restituição simples dos valores pagos a maior.

7. A beneficiária da justiça gratuita está isenta de pagamento imediato de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para decidir a controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral. 2. A contratação de cartão de crédito consignado, regularmente formalizada com biometria e assinatura, não enseja indenização por danos morais na ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. 3. A repetição em dobro do indébito exige prova de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
0028353-22.2015.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1043411-67.2023.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1004238-57.2022.8.11.0013; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT; TJMT, RI 1008732-96.2023.8.11.0055; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por
HERMINIA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e condenar o Réu à restituição simples dos valores descontados em excesso.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que havia requerido a produção de prova oral para demonstrar os danos morais sofridos.

No mérito, alega que jamais solicitou ou autorizou a contratação do cartão de crédito consignado, tendo sido vítima de falha no dever de informação que a levou a contratar modalidade de empréstimo mais onerosa, afetando seu mínimo existencial.

Defende que tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação por danos morais, pleiteando indenização no valor de R$ 5.000,00. Pugna, ainda, pela repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela reforma da sentença para suspender a exigibilidade das custas e honorários advocatícios aos quais foi condenada, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 253563681.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova oral.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova documental revela-se bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova oral em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4º, 6º e 8º, do CPC e art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se
o
conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

No caso, a própria natureza da controvérsia prescinde de prova oral, uma vez que a existência ou não de danos morais decorre das próprias circunstâncias do caso concreto, devidamente demonstradas pela prova documental.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, no mérito, melhor sorte não assiste à apelante. Da análise dos autos, verifica-se que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, tendo sido realizada com identificação biométrica facial da contratante e assinatura do contrato, onde constavam de forma clara e expressa todas as informações sobre a modalidade contratada, taxas e encargos aplicáveis. Não há, portanto, que se falar em falha no dever de informação ou vício de consentimento.

A conversão do contrato para empréstimo consignado, determinada em primeiro grau, já representa medida suficientemente benéfica à apelante, não se justificando a pretendida condenação em danos morais, uma vez que não demonstrada qualquer situação
excepcional
capaz de causar abalo moral indenizável. O mero dissabor decorrente da contratação, ainda que em modalidade mais onerosa, não configura dano moral, sobretudo quando ausente qualquer comprovação de prejuízo ao mínimo existencial da parte.

Só deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Havendo prova de que a contratação ocorreu com anuência da Autora (contrato devidamente assinado e coleta de biometria facial), não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL - TEMA 1.061 DO STJ - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito
, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,
não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do CC. 7. Recurso desprovido. (N.U 1004238-57.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (
g.n
)

Com essas considerações, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais.

No que tange à devolução em dobro do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

Em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, a restituição deve ser mantida na forma simples, como determinado na sentença, uma vez que não evidenciada má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores, tratando-se de cobrança amparada em contrato regularmente firmado entre as partes.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”. (TJ-MT - AC: 10566322520208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)” (
g.n
)

“RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINÁTARIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que a parte recorrida, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar parcela do financiamento veicular. 2. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A parte recorrida deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o pagamento do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, configurada, portanto, culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC. 4.
Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do non reformatio in pejus
. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008732-96.2023.8.11.0055, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024) (
g.n
)

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita, já incide automaticamente a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC, sendo desnecessária reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Hermínia Alves da Silva
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025